Tribunal: TJSP
Processo: 1065716-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
res.
II. Ausência de fundamentação da decisão. Inocorrência. Julgador que não possui o dever de enfrentar os argumentos que não são capazes de infirmar a sua conclusão. Interpretação do art. 489 do Código de Processo Civil. Preliminares afastadas.
III. Pretensão do autor de condenação da ré ao fornecimento de tratamento via home care. Improcedência. Irresignação do autor. Acolhimento.
IV. Laudo pericial que afastou a indicação de tratamento por home care, baseado na avaliação da situação de saúde do autor em junho de 2019 e nos documentos médicos apresentados na época. Incontroversa, no entanto, a delicada situação de saúde do autor, indicada em relatório médico superveniente, que sequer foi atacado pela ré, atestando circunstâncias novas que demandam afastar a conclusão pericial. Segurado, outrossim, qualificado como hipervulnerável dentro do espectro da relação de consumo.
V. Aplicação do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1065716-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Donegá Morandini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Cerceamento de defesa. Não configuração. Suficiência da prova documental e pericial ao correto equacionamento da demanda. Determinação das provas necessárias ao julgamento do mérito que incumbe ao juiz, na forma do artigo 370, do Código de Processo Civil. No mais, impugnação ao laudo pericial que veio desacompanhada dos quesitos complementares.
II.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Cerceamento de defesa. Não configuração. Suficiência da prova documental e pericial ao correto equacionamento da demanda. Determinação das provas necessárias ao julgamento do mérito que incumbe ao juiz, na forma do artigo 370, do Código de Processo Civil. No mais, impugnação ao laudo pericial que veio desacompanhada dos quesitos complementares.
II. Ausência de fundamentação da decisão. Inocorrência. Julgador que não possui o dever de enfrentar os argumentos que não são capazes de infirmar a sua conclusão. Interpretação do art. 489 do Código de Processo Civil. Preliminares afastadas.
III. Pretensão do autor de condenação da ré ao fornecimento de tratamento via home care. Improcedência. Irresignação do autor. Acolhimento.
IV. Laudo pericial que afastou a indicação de tratamento por home care, baseado na avaliação da situação de saúde do autor em junho de 2019 e nos documentos médicos apresentados na época. Incontroversa, no entanto, a delicada situação de saúde do autor, indicada em relatório médico superveniente, que sequer foi atacado pela ré, atestando circunstâncias novas que demandam afastar a conclusão pericial. Segurado, outrossim, qualificado como hipervulnerável dentro do espectro da relação de consumo.
V. Aplicação do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.